Tribunal: TJSP
Processo: 1005084-72.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Dívida que foi regularmente quitada pelo autor - Negativação do nome ilegal, pois derivou de dívida paga, gerando danos morais que devem ser indenizados por aquele que o deu causa – Inaplicabilidade da Sumula 385 do E. STJ - Inexigibilidade do débito reconhecida, bem como a irregularidade da inscrição - Desnecessário demonstrar

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Dívida que foi regularmente quitada pelo autor - Negativação do nome ilegal, pois derivou de dívida paga, gerando danos morais que devem ser indenizados por aquele que o deu causa – Inaplicabilidade da Sumula 385 do E. STJ - Inexigibilidade do débito reconhecida, bem como a irregularidade da inscrição - Desnecessário demonstrar qualquer prejuízo financeiro para caracterização do dano – Quantum indenizatório mantido – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005084-72.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante CREDZ
ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, é apelado LAZARO FRANCO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1005084-72.2019.8.26.0624 - Tatuí - Voto no45082
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No : 45082
APEL.No : 1005084-72.2019.8.26.0624
COMARCA : TATUÍ
APTE. : CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
APDO. : LÁZARO FRANCO DE OLIVEIRA
*DECLARATÓRIA Inexigibilidade de débito c.c. danos
morais Dívida que foi regularmente quitada pelo autor -
Negativação do nome ilegal, pois derivou de dívida paga,
gerando danos morais que devem ser indenizados por aquele
que o deu causa Inaplicabilidade da Sumula 385 do E. STJ
- Inexigibilidade do débito reconhecida, bem como a
irregularidade da inscrição - Desnecessário demonstrar
qualquer prejuízo financeiro para caracterização do dano
Quantum indenizatório mantido Recurso não provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos morais
julgada
parcialmente
procedente
para
declarar
a
inexigibilidade do débito e do apontamento, condenar a ré
a pagar a autora a titulo de indenização por danos morais
o valor de R$ 15.000,00, e a ressarcir as custas e
despesas processuais, bem como a pagar os honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a ré apresentou apelação de fls. 102/111,
sustentando que ocorreu erro de terceiro, e por isso não
há responsabilidade pelos danos morais sofridos. Aduz que
não foi repassado o pagamento e por isso não constou a
quitação da parcela que deu ensejo a negativação. Não
houve comprovação de ato ilícito por parte da Credz.
Aplica-se a sumula no 385 do STJ, pois há várias outras
anotações em nome da autora. O valor dos danos morais é
elevado e deve ser reduzido. Requer provimento ao
recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1005084-72.2019.8.26.0624 - Tatuí - Voto no45082
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
O autor ajuizou ação de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por danos morais alegando em
síntese que teve seu nome negativado por débito que
desconhece, já que não contratou qualquer serviço com a
requerida.
A
ação
foi
julgada
parcialmente
procedente, para declarar a inexigibilidade do débito, e
condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$
15.000,00.
Por primeiro, em que pese a existência de
outras anotações preexistentes em nome do autor, cabe
esclarecer que tais negativações já foram excluídas
anteriormente a anotação aqui discutida (fls.110/111), e
assim, não se aplica a Súmula no 385 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Restou incontroverso na presente ação que
o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes
em razão de débito inexigível, na medida em que o valor
devido já havia sido regularmente quitado.
A
parte
requerida
não
comprovou
a
regularidade da negativação, apenas alegou que o erro
derivou de conduta de terceiro que não teria repassado o
valor do pagamento, porém, tal situação não é suficiente
para
retirar
a
sua
responsabilidade
pela anotação
indevida, já que deve responder objetivamente pelos danos
provocados.
Desta forma, indevidamente a apelante
negativou o nome do apelado, e a responsabilidade do
fornecedor por fato do serviço é objetiva, apenas podendo
ser afastada caso comprovada a inexistência do defeito na
prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor,
que no caso não ficou configurado.
Obviamente
a
ré
exerce
atividade
lucrativa e deve assumir os riscos pelos danos provocados
por essa atividade e qualquer pessoa que exerça uma
atividade
lucrativa
deverá
responder
pelos
eventos
danosos, que sua atividade possa gerar para as pessoas
que confiam e se veem prejudicadas por erro de conduta
dos seus prepostos.
Assim, é indiscutível que a requerida tem
responsabilidade pelos danos provocados por sua conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1005084-72.2019.8.26.0624 - Tatuí - Voto no45082
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
negligente, na medida em que não tomou as providencias
necessárias para averiguar a regularidade das informações
antes de promover a negativação do nome do autor.
Portanto, além da natureza satisfativa da
reparação por danos morais, vale destacar o caráter
pedagógico de que também se revestem tais condenações,
nas hipóteses em que se mostra cabível a sua imposição.
Segundo escólio de Youssef Said Cahali:
“Parece
mais
razoável,
assim,
caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos;
portanto, como a privação ou diminuição daqueles bens que
têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos”;
e se classificando, assim, em dano que afeta “a parte
social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e
dano que moleste” a parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade, etc.) e dano moral que provoca
direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz,
deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)
“(Dano e Indenização, ed.1980, p.7).
Para Teresa Ancona Lopez de Magalhães, os
danos morais podem ser das mais variadas espécies,
apurando-se entre eles aqueles que dizem respeito à
reputação, à segurança e tranquilidade, à liberdade, aos
sentimentos afetivos de qualquer espécie, etc. (O Dano
Estético, responsabilidade Civil, p.8, ed.1980).
Há de se considerar que aquele que tem
seu nome limpo e é cumpridor das suas responsabilidades
sofre abalo moral, não necessitando demonstrar qualquer
prejuízo financeiro para essa caracterização, posto que
se assim tivesse ocorrido haveria, também, a complementação da indenização em decorrência dos
prejuízos materiais, eventuais lucros cessantes ou lucros
de perda.
Nesse sentido é a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Civil e Processual. Ação de indenização.
Dano
moral
e
emergente.
Mútuo.
Protesto indevido.
Inscrição no Serasa. Prova do prejuízo. Desnecessidade.
CC art. 159. Enriquecimento sem causa. Compatibilidade do
valor da indenização à lesão. Sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1005084-72.2019.8.26.0624 - Tatuí - Voto no45082
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
5
I . A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes,
bem como o protesto do título, geram direito à
indenização por dano moral, independentemente da prova
objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo
autor, o que permite, na hipótese, presumir, gerando
direito a ressarcimento, de outro lado, ser fixado sem
excesso, evitando o enriquecimento sem causa da parte
atingida pelo ato ilícito.
II . Postulada e rejeitada a condenação concomitante em
danos emergentes, a sucumbência parcial do autor reflete
na fixação da verba honorária.
III . Recurso Especial conhecido e parcialmente provido”.
(STJ, 4a Turma, REsp 457.734/MT, j. 22.10.02, rel. Min.
Aldyr Passarinho Junior, v.u.).
De tal sorte que plenamente caracterizada
a atitude da parte requerida que, agindo de forma
imprudente ou negligente, deu azo à hipótese do dano
moral, que deve ser indenizada por aquele que a deu
causa.
Quanto ao valor da indenização fixado em
R$ 15.000,00, cabe ressaltar que a fixação da indenização
em ação de dano moral deve ser feita com moderação e
proporcional ao dano sofrido e a condição econômica das
partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva
Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale assinalar também, que deve ser
aplicado pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o
valor da indenização dependerá do bom senso do julgador
no exame do caso concreto, graduando-a pelo dano moral de
acordo com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições do ofendido, entre outros aspectos que serão
analisados no caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar
a coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa
da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1005084-72.2019.8.26.0624 - Tatuí - Voto no45082
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
6
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS
DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ somente
permite a alteração do valor da indenização por danos
morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais,
quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
importância fixada. 2. No presente caso, para rever o
entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao
apelo do consumidor para majorar o valor dos danos
morais, seria necessário revolver o contexto fático-
probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula
7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp no
1692025/SE,
Ministro
Herman
Benjamin,
julgado
em
10/10/2017).
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO
STJ. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
- Não merece provimento recurso carente de argumentos
capazes de desconstituir a decisão agravada. - Em recurso
especial somente é possível revisar a indenização por
danos morais quando o valor fixado nas instâncias locais
for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o
Art. 159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a
Súmula 7, a impedir o conhecimento do recurso. - A
indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência
do
causador
do
dano
sem
enriquecer
injustamente a vítima. - O dissídio jurisprudencial não
foi comprovado. - Nego provimento ao agravo. (AgRg no
REsp 866624 / RJ, Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, 14/12/2006)
Considerando
os
elementos
do
caso
concreto, entendo que o valor da indenização deve ser
mantido, pois compatível com a situação descrita nos
autos, e suficiente para impor a sanção necessária para
que fatos como o verificado, não ocorram, bem como para
quantificar os danos morais sofridos pela parte autora,
sem que se constitua enriquecimento ilícito.
Assim sendo, a sentença deve ser mantida
por seus jurídicos fundamentos, devendo o requerido-
apelante, arcar com os honorários advocatícios que passo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1005084-72.2019.8.26.0624 - Tatuí - Voto no45082
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
7
a majorar, nos termos do artigo 85, § 11o do Código de
Processo Civil, para 15% sobre o valor da condenação,
face o trabalho adicional imposto ao procurador do autor.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator